Tribunal: TJMMG
Processo: 2000080-29.2025.9.13.0002
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Processo n. 2000080-29.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 26/03/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – REQUISITO DO ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS MÍNIMOS RELEVANTES CAPAZES DE SUBSIDIAR O PEDIDO DEFENSIVO – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da exceção de suspeição. RELATÓRIO Trata-se de exceção de suspeição oposta por Alysson Felipe Alves Gomes, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000588-43.2023.9.13.0002, em face de todos os magistrados da Justiça Militar Estadual (AJME), bem como de todos os Promotores da 9ª Procuradoria de Justiça Militar. A defesa do recorrente sustentou, incialmente, que “a imparcialidade dos magistrados e promotores é um dos princípios fundamentais para a realização da justiça”, e que “a violação desse princípio compromete a confiança no sistema jurídico.”. Nesse contexto, argumentou que: 1. Supersalários dos Magistrados e Promotores durante o ano de 2024, foi amplamente divulgado que todos os magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) receberam remunerações acima do teto constitucional, conforme previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, o que contraria o princípio da moralidade administrativa. O recebimento desses valores indevidos fere a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/79) e os princípios éticos que regem a conduta dos magistrados. Os promotores de justiça da 9ª PJM são cúmplices em tal situação. 2. Concurso de 2022 e posse de magistrados em2024O concurso para magistratura militar, realizado em 2022, foi alvo de denúncias de irregularidades e violação de normas editalícias. Apesar disso, magistrados foram empossados em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 janeiro de 2024 em desconformidade com os requisitos exigidos pelo edital e pela legislação vigente. Há indícios de que o TJMM atuou para proteger tais magistrados, omitindo-se diante das denúncias e investigações relacionadas às irregularidades. Os promotores de justiça da 9ª PJM são cúmplices em tal situação. 3. Proteção e parcialidade no julgamento das questões há evidências de que tanto os promotores da 9ª PJM quanto os magistrados do TJMMG têm interesse direto no desfecho de qualquer julgamento que envolva as irregularidades denunciadas, uma vez que estão envolvidos pessoal e institucionalmente, seja pelo recebimento dos supersalários, seja pela nomeação de seus pares de forma irregular. Isso compromete a imparcialidade necessária no julgamento dos feitos, configurando suspeição, nos termos do artigo 145, inciso II, do CPC. Os promotores de justiça da 9ª PJM são cúmplices em tal situação. Ao final, a defesa requereu, in verbis: 1. O recebimento e processamento da presente exceção de suspeição, reconhecendo a parcialidade dos promotores da 9ª PJM e dos magistrados do TJMMG. 2. A declaração da suspeição dos promotores e magistrados citados, determinando o afastamento imediato dos mesmos de todos os processos que envolvam a matéria ora discutida. 3. A nomeação de promotores e magistrados substitutos imparciais, que não tenham qualquer envolvimento com os fatos aqui narrados, para condução dos atos processuais pertinentes. 4. A expedição de ofícios ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), para que tomem ciência dos fatos e adotem as providências cabíveis. 5. A produção de todas as provas cabíveis, especialmente documentais e testemunhais, para comprovação dos fatos alegados. Em seu parecer, o eminente Procurador de Justiça, em exercício nesta Corte, manifestou-se pela rejeição liminar da arguição de suspeição, com fundamento nos artigos 133, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e 309, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. (Evento 10). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Observa-se, incialmente, que a presente exceção de suspeição/impedimento não deve ser conhecida, diante da ausência dos requisitos legais. Da análise da petição inicial encartada aos autos, nota-se que o recorrente apontou como suspeitos ou impedidos, de maneira genérica, todos os magistrados deste Tribunal, bem como todos os Promotores de Justiça atuantes na 9ª Promotoria de Justiça, carecendo, portanto, de legalidade e razoabilidade o seu pedido. Conforme destacou o douto Procurador de Justiça, “os argumentos ora lançados são mera reiteração da postura que a causídica do excipiente vem apresentando em absolutamente todos os feitos em que está envolvida, tudo com o único intuito de atrasar o andamento processual e sobrecarregar o sistema judiciário, mesmo porque, não demonstrou concretamente as supostas ‘irregularidades e violações das normas editalícias’ [...], tampouco como a imparcialidade dos Magistrados e Promotores de Justiça estaria comprometida”. Extrai-se da certidão juntada ao evento n. 13 e das informações constantes do evento n.16 que a advogada Andréa Vanessa de Araújo interpôs pelo menos 10 (dez) ações de impedimento e suspeição contra magistrados e promotores que atuam nesta Justiça castrense, sempre com argumentos genéricos e de pouco ou nenhum valor probatório. As supostas “irregularidades e violações das normas editalícias” ou mesmo os supostos supersalários, em tese, recebidos pelos magistrados desta Corte, não ensejariam, nem de longe, o impedimento ou a suspeição requerida. Não foram, à toda evidência, demonstrados fatos ou motivos relevantes dos quais se extraia a ligação dos magistrados ou dos membros do parquet – ou interesse particular – nas ações envolvendo a excipiente. Verifica-se, portanto, que a causídica vem-se utilizando, de maneira reiterada, do incidente de exceção de suspeição/impedimento e de procedimentos administrativos para tentar afastar todos os magistrados que atuam em processos em que ela esteja trabalhando. De mais a mais, nota-se que a procuração, juntada aos autos de origem pela referida advogada, não apresenta poderes especiais para a oposição de exceção de impedimento/suspeição em nome do excipiente, circunstância que também impossibilita o conhecimento da presente exceção de impedimento. Saliente-se, ainda, que a petição inicial constante do evento n. 178 sequer foi assinada pela advogada, tampouco por Alysson Felipe Alves Gomes, ora excipiente. Vale ressaltar que a colenda Segunda Câmara já se manifestou, em recente julgado, sobre a matéria posta em análise, razão pela qual, peço vênia para transcrever parte do voto da lavra do eminente Desembargador relator Fernando Armando Ribeiro, exarado no bojo dos Autos n. 2000694-68.2024.9.13.0002/JME, nos quais também atuou a combativa advogada Andréa Vanessa de Araújo. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de exceção de impedimento/suspeição, a procuração com poderes especiais não pode ser dispensada nem mesmo nos casos em que o defensor público é procurador do excipiente, uma vez que a legislação processual penal exige expressa manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Não há como apreciar a violação dos artigos 38 e 312 do CPC e do artigo 128, inciso I, da LC 80/94, bem como na tese de que não se pode exigir procuração com poderes especiais, pois, no caso específico, trata-se de réus assistidos pela Defensoria Pública que se encontram presos. Note-se que tais pontos não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. A violação de dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos XIII, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) não pode ser apreciada em sede de recurso especial, porquanto a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp 1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.) (Destaca-se) Acerca do tema, a ministra Cármen Lúcia, quando do julgamento do RHC 244660 AgR, em 17/09/2024, salientou que “a exceção de suspeição não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual pela falta de procuração com poderes especiais. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de exigir-se procuração com poderes específicos para a prática de determinados atos processuais, quando expressamente previsto em lei, como na espécie (art. 98 do Código de Processo Penal)”. Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento-Cr 1.0000.22.015577-4/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022) EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento-Cr 1.0000.21.110886-5/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) Registre-se que a exigência do legislador de que a petição inicial seja assinada pelo excipiente ou por um procurador que tenha procuração com poderes especiais para tanto decorre do fato de que, dependendo dos motivos apresentados para arguir-se o impedimento/a suspeição, pode-se vir a imputar algum ato ilícito ao magistrado, capaz de configurar crime contra a honra praticado em desfavor deste, razão pela qual é importante estar devidamente comprovado que o excipiente concorda com as alegações apresentadas. Logo, a regularidade da representação processual é garantia da própria parte, a fim de se evitar que o procurador atue contra a vontade do excipiente. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima e de Guilherme de Souza Nucci: [...] De per si, a oposição da exceção de suspeição pode envolver a imputação de ato ilícito ao magistrado, podendo caracterizar, inclusive, crime contra a honra. Por isso, a lei exige que a petição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, ou seja, deve constar da procuração que o outorgante confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de suspeição. Logo, procuração dotada meramente da cláusula ad judicia não permite ao advogado arguir a suspeição do magistrado. Nos mesmos moldes que a queixa-crime (CPP, art. 44), porém, é dominante o entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em conjunto com seu advogado. Como o defensor dativo e o defensor público não são dotados de procuração, o ideal é que a exceção também seja assinada pelo acusado [...] (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1217) (Destaca-se). [...] A suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra honra. Pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos. O advogado nomeado pelo Estado para patrocinar interesse de qualquer das partes (querelante - vide art. 32, caput - ou querelado - arts. 261 e 263), por não possuir procuração, deve colher a assinatura do patrocinado [...] (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 805/806) (Destaca-se). Assim, ausente o requisito legal previsto no art. 131 do CPPM, não é cabível o exame da exceção oposta pela procuradora do excipiente. Assim, tecidas as informações preambulares e ausente o requisito legal previsto no art. 131 do CPPM, não é cabível o exame da exceção oposta pela procuradora do excipiente. Diante do exposto, não conheço da presente exceção de suspeição/impedimento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7